Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004869-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO LUSO BRASILEIRO S/A - CNPJ: 59.118.133/0001-00 (AGRAVANTE), ALVES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.589.954/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), R. C. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 41.586.148/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. AGC AINDA NÃO DESIGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE BLINDAGEM PATRIMONIAL POR PRAZO INDETERMINADO. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL OBJETIVO. COGNIÇÃO RECURSAL LIMITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em recuperação judicial que, após o decurso do prazo inicial de 180 dias e da única prorrogação legal por igual período, deferiu nova extensão do
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores. O agravante sustenta a impossibilidade legal de nova prorrogação, invoca a condição de credor extraconcursal com garantia fiduciária e pretende o afastamento da blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das circunstâncias concretas do processo recuperacional, é admissível manter a prorrogação do
stay period
para além do prazo legal máximo, até a realização de Assembleia Geral de Credores ainda não designada; e (ii) estabelecer se as matérias relativas à extraconcursalidade do crédito, à garantia fiduciária, à essencialidade dos bens e à prática de atos constritivos podem ser amplamente apreciadas no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de recuperação judicial busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservar a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sem afastar a necessidade de observância dos requisitos e limites legais do regime recuperacional.

4. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 prevê que a suspensão das ações e execuções perdura por 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo.

5. A jurisprudência admite, em situações excepcionalíssimas, a mitigação da rigidez temporal do
stay period
quando a prorrogação se mostra necessária para não frustrar o soerguimento da empresa e a demora não decorre de conduta omissiva, desidiosa ou abusiva da recuperanda.

6. A flexibilização do prazo legal não equivale à autorização de blindagem patrimonial aberta, sucessiva ou por prazo indeterminado, pois a medida deve ser instrumental, proporcional, vinculada a prazo certo e acompanhada de providências concretas voltadas ao efetivo avanço do procedimento.

7. A decisão recorrida prorrogou a blindagem até a realização de Assembleia Geral de Credores que, até o presente momento, sequer foi designada, sendo observado considerável atraso no procedimento recuperacional, o que esvazia a objetividade temporal exigida para a medida excepcional.

8. O decurso de período superior a 470 dias desde o deferimento do processamento da recuperação judicial sem designação da Assembleia Geral de Credores não se compatibiliza com a lógica de celeridade do microssistema recuperacional, especialmente diante da previsão do art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

9. A existência de objeções ao plano de recuperação judicial atrai a incidência do art. 56 da Lei nº 11.101/2005 e impõe ao Juízo recuperacional a adoção urgente das providências necessárias à convocação ou designação da Assembleia Geral de Credores.

10. A solução proporcional não consiste na cassação integral da decisão recorrida nem na manutenção irrestrita da blindagem, mas na fixação de termo final objetivo para a prorrogação excepcional do
stay period
, a fim de preservar temporariamente o ambiente negocial sem impor aos credores moratória judicial indefinida.

11. As matérias relativas à extraconcursalidade do crédito, à garantia fiduciária, à essencialidade dos bens e à prática de atos constritivos sobre patrimônio em posse da recuperanda devem ser submetidas ao Juízo recuperacional, competente para examiná-las concretamente, não podendo ser apreciadas de forma originária pelo Tribunal em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A prorrogação excepcional do
stay period
para além do prazo legal máximo exige termo final objetivo, prazo certo e providências concretas de impulsionamento do processo recuperacional. 2. A blindagem patrimonial em recuperação judicial não pode assumir caráter aberto, sucessivo ou indeterminado, sob pena de converter-se em moratória judicial indefinida. 3. A existência de objeções ao plano de recuperação judicial impõe a adoção das providências necessárias à convocação da Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 56 da Lei nº 11.101/2005. 4. As controvérsias relativas à natureza do crédito, à garantia fiduciária, à essencialidade de bens e à prática de atos constritivos sobre patrimônio em posse da recuperanda devem ser examinadas pelo Juízo recuperacional, à luz das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º; 7º, §§ 1º e 2º; 36; 47; 53, caput e parágrafo único; 56 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.991.365/MT, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022; TJMT, N.U 1047703-53.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, DJe 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1000347-53.2025.8.11.0003, que deferiu o segundo pedido de prorrogação do
stay period
, mantendo a suspensão das ações e execuções em face da recuperanda até a realização da Assembleia Geral de Credores (decisão de ID. 218622243).

O Agravante sustenta que a Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, limita a suspensão a 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez, razão pela qual seria inadmissível nova prorrogação judicial do
stay period
sem observância dos requisitos legais. Aduz, ainda, que a prorrogação deferida ficou vinculada à realização de assembleia que ainda não possui data designada, o que ampliaria indevidamente o período de blindagem e acarretaria prejuízo aos credores.

Afirma que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça teria fixado que a extensão do
stay period
para além do período máximo legal somente seria possível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, sob pena de indevida ingerência judicial, citando precedente específico sobre a matéria. Assevera, também, possuir crédito extraconcursal, garantido por alienação fiduciária de veículos, defendendo que, encerrado o período de suspensão, deve ser assegurado o exercício dos direitos inerentes à garantia, sobretudo diante da alegada falta de comprovação da essencialidade dos bens e de efetivo prejuízo operacional apto a justificar a medida excepcional.

Alega, por fim, estarem presentes os requisitos para a tutela recursal, pois o fumus boni iuris decorreria da ausência de previsão legal para segunda prorrogação, e o periculum in mora do agravamento do prejuízo aos credores, especialmente os extraconcursais, com a continuidade da vedação à adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito.

Diante disso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a segunda prorrogação do
stay period
e restabelecendo o regular prosseguimento das medidas cabíveis após o limite legal.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 346673888).

O Administrador Judicial apresentou manifestação no Id. 349656384, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Na mesma linha argumentativa, a recuperanda agravada apresentou suas contrarrazões no Id. 353187356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 362095355).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de recuperação judicial ajuizada por Alves Transportes Ltda. – ME, cujo processamento foi regularmente deferido em
20/01/2025
, ocasião em que se concedeu à recuperanda o primeiro período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, usualmente denominado
stay period
(Id. 181133183).

Posteriormente, esgotado o prazo inicial, o Juízo recuperacional concedeu, em 15/07/2025, a prorrogação da blindagem patrimonial por mais 180 dias (Id. 200937807).

Findo o segundo período deferido, a devedora formulou novo pedido de prorrogação, sob o argumento de que teria ocorrido
“agravamento excepcional de sua crise econômico-financeira, decorrente da paralisação abrupta de fretes e da redução inesperada da demanda, fatores alheios à sua vontade, que comprometeram significativamente o fluxo de caixa e a capacidade momentânea de negociação com os credores”
. Na ocasião, o Juízo
a quo

deferiu
o pleito.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] É certo que o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabelece limites temporais objetivos para a suspensão das ações e execuções, prevendo a possibilidade de uma única prorrogação dostay period, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo. Também é correto afirmar que, em regra, a extrapolação desse marco temporal demanda cautela redobrada, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e dos direitos dos credores.

Todavia, a interpretação do instituto não pode se dar de forma meramente literal e descontextualizada. A recuperação judicial é instrumento de natureza eminentemente funcional, cuja disciplina deve ser compreendida de maneira sistemática e teleológica, sempre orientada pelos princípios estruturantes do regime recuperacional, notadamente o da preservação da empresa, da função social da atividade econômica e da maximização do valor dos ativos em benefício da coletividade de credores.

Ostay period não constitui privilégio conferido ao devedor, mas mecanismo essencial de estabilização do ambiente negocial, destinado a evitar a corrida individual por ativos e a assegurar condições mínimas para a negociação coletiva e racional dos créditos. A sua cessação abrupta, em momento no qual ainda não foi possível a realização da Assembleia Geral de Credores por circunstâncias que não se imputam à recuperanda, tem o potencial de comprometer de forma irreversível a própria finalidade do processo recuperacional.

No caso concreto, verifica-se que a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada, encontrando-se em fase de organização. Não se identifica, a partir dos elementos constantes dos autos, qualquer comportamento omissivo, desidioso ou abusivo por parte da recuperanda que tenha contribuído para a dilação do procedimento. Ao revés, há demonstração de que fatores conjunturais e circunstâncias excepcionais do setor de transporte rodoviário impactaram diretamente a capacidade momentânea de geração de caixa e de negociação da devedora, o que recomenda tratamento jurisdicional compatível com a excepcionalidade do cenário apresentado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente admitido, em hipóteses análogas, a prorrogação excepcional dostay period, inclusive para além do prazo legal, quando demonstrada a ausência de culpa do devedor e a necessidade da medida para viabilizar a realização da assembleia e preservar a utilidade do processo recuperacional. Tal compreensão harmoniza-se, inclusive, com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a suspensão das execuções pode ser excepcionalmente mantida quando necessária para não frustrar o soerguimento da empresa e desde que fixada por prazo determinado e razoável.

[...]

Nessa perspectiva, a manutenção temporária da blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores não implica afronta ao texto legal, mas, ao contrário, consubstancia aplicação finalística e proporcional da Lei nº 11.101/2005, evitando-se que formalismos excessivos inviabilizem a própria razão de ser da recuperação judicial. Ademais, eventual prejuízo aos credores mostra-se mitigado pela limitação objetiva da medida, que se estende apenas até a realização do conclave, momento em que a coletividade de credores poderá deliberar soberanamente sobre o plano apresentado.

Diante de todo o exposto, considerando as circunstâncias excepcionais do caso concreto, a ausência de conduta procrastinatória da recuperanda, a manifestação favorável do Administrador Judicial e a necessidade de preservação da utilidade da Assembleia Geral de Credores,
DEFIRO o pedido de prorrogação dostay period, mantendo-se a suspensão das ações e execuções em face da recuperanda até a data da realização da Assembleia Geral de Credores.

Determino, ainda, a adoção das providências necessárias à publicação do edital previsto no art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 e, havendo objeções ao plano, a realização da Assembleia Geral de Credores nas datas oportunamente designadas, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. [...] (Id. 218622243 – PJe de origem).

A controvérsia recursal consiste em definir se, consideradas as circunstâncias concretas do processo recuperacional, é admissível a manutenção da prorrogação do
stay period
para além do prazo legal máximo até a realização de Assembleia Geral de Credores
ainda não designada
na origem.

Pois bem.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n. 11.101/2005, constitui instrumento destinado a propiciar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora e dos empregos por ela gerados e, sobretudo, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, dispõe o art. 47 da mencionada Lei:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Sobre o tema, oportuno destacar as lições de Marcelo Barbosa Sacramone:

“[...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social
[...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025.)

Por sua vez, quanto ao denominado prazo de blindagem, o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, na redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente que:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

Não se olvida que a literalidade do dispositivo legal estabelece que o período inicial de blindagem judicial, de 180 (cento e oitenta) dias, pode ser prorrogado, em caráter excepcional, uma única vez, por igual período, desde que a recuperanda não tenha concorrido para o decurso do prazo.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a prorrogação do
stay period
somente se admite em situações efetivamente excepcionais, especialmente quando a demora não for imputável à recuperanda. Nesse sentido:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005,
pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"
[...]”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022) (g.n).

Nesse contexto, considerada a finalidade instrumental do processo de recuperação judicial, orientado à preservação da atividade empresarial viável, à manutenção da fonte produtora e à superação da crise econômico-financeira, admite-se, em situações excepcionalíssimas, a mitigação da rigidez temporal do
stay period
, especialmente diante do papel central do Poder Judiciário na condução equilibrada do procedimento recuperacional.

Tal entendimento, como registrado na própria decisão recorrida, a depender do caso concreto, é admitido por esta c. Turma Julgadora, inclusive em precedente de minha relatoria.

Essa flexibilização, todavia, não pode ser confundida com autorização para blindagem patrimonial aberta, sucessiva ou por prazo indeterminado.
A mitigação excepcional da regra legal deve vir acompanhada de limite objetivo
, prazo certo e providências concretas destinadas ao efetivo avanço do procedimento recuperacional, sobretudo quando já superados o período ordinário e a única prorrogação legalmente prevista.

Aliás, nesse sentido:

“[...] 8.
A manutenção da blindagem não pode assumir caráter absoluto, ilimitado ou indeterminado
, razão pela qual a prorrogação deve permanecer estritamente vinculada à instalação da Assembleia Geral de Credores, sem se estender ao encerramento das deliberações assembleares. 9. O provimento jurisdicional deve assegurar a regularidade da tramitação do feito e impor providências concretas para o seu impulsionamento, inclusive a nomeação de novo Administrador Judicial, o recebimento do plano, a publicação dos editais legais e
a convocação da assembleia em prazo compatível com a celeridade exigida pelo processo recuperacional
. [...]”
(TJMT - N.U 1047703-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Em outras palavras, a excepcionalidade pode justificar a preservação temporária do ambiente negocial, mas não legitima a conversão do
stay period
em moratória judicial por prazo indefinido. A proteção deve ser instrumental, proporcional e vinculada a medidas úteis, concretas e imediatamente verificáveis, sob pena de desequilibrar o sistema recuperacional e transferir aos credores, de forma desarrazoada, o ônus decorrente da morosidade processual.

Feitas tais considerações, passo ao caso concreto.

Da decisão recorrida, extrai-se que o Juízo
a quo
, reconhecendo que o prazo de blindagem havia atingido o limite máximo permitido na legislação vigente, deferiu nova prorrogação
até a realização da Assembleia Geral de Credores
, como medida a salvaguardar a manutenção das atividades do devedor.

Não obstante seja compreensível o entendimento manifestado pelo Juízo universal, e conquanto não se observe, de plano, demonstração concreta de conduta dolosa ou deliberadamente procrastinatória da recuperanda, a decisão recorrida prorrogou a blindagem para além do prazo legal máximo, sem fixar termo final certo, vinculando-a à realização de Assembleia Geral de Credores que, ao tempo do pronunciamento impugnado, sequer havia sido designada.

A bem da verdade, do cotejo dos autos de origem, verifica-se que, na data da decisão recorrida, proferida em 17/12/2025, sequer havia sido publicado o edital previsto nos arts. 53, parágrafo único, e 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, destinado a dar ciência aos credores acerca do recebimento do plano de recuperação judicial e da apresentação da relação de credores pelo Administrador Judicial. Referido edital somente veio a ser publicado em 06/03/2026, conforme Id. 225701641.

Apenas para evidenciar a dimensão da mora procedimental, registre-se que o plano deve ser apresentado no prazo de
60 dias
do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme art. 53,
caput
, da Lei nº 11.101/2005. Já a relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial observa a sistemática do art. 7º, §§ 1º e 2º, da mesma lei, que prevê o prazo de 15 dias para a apresentação de habilitações ou divergências perante o auxiliar do juízo e, após, concede-lhe
45 dias
para apresentar ao Juízo universal a relação consolidada de credores.

No caso, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 20/01/2025. Sem desconsiderar as intercorrências e eventuais atrasos, não se revela compatível com a lógica do microssistema recuperacional que, decorridos mais de 470 dias, ainda não tenha havido sequer a designação da Assembleia Geral de Credores, sobretudo quando o art. 56, § 1º, da LREF estabelece que a data designada para a realização da assembleia não poderá exceder 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Com efeito, embora sejam compreensíveis eventuais atrasos em processos dessa natureza, especialmente diante da complexidade inerente à formação do quadro de credores, à apresentação de objeções e à organização do conclave, não se mostra razoável manter integralmente decisão que, além de mitigar a limitação temporal do prazo de blindagem – medida por si só excepcionalíssima –, fixou como termo final a realização de Assembleia Geral de Credores ainda não designada.

Contabilizado todo o período de blindagem, verifica-se que, até a presente data de julgamento, a recuperanda já superou
478 dias
sob o manto do
stay period
, lapso que se revela mais do que suficiente para a proteção inicial da empresa, para o desenvolvimento das tratativas com credores concursais e extraconcursais e para a adoção das providências mínimas necessárias à submissão do plano ao crivo do procedimento recuperacional.

Nesse cenário, a solução que melhor compatibiliza os interesses em conflito não consiste na cassação pura e simples da decisão recorrida, como pretende a agravante, tampouco na manutenção irrestrita da prorrogação por prazo indeterminado.

No caso, observa-se que já foram apresentadas objeções por credores, conforme Ids. 229633005, 229558174, 229925883, 226969284, 227807523, 228598743, 228667408, 229633005, 229925883 e 229927893, todos dos autos de origem, circunstância que atrai a incidência do art. 56 da Lei nº 11.101/2005 e impõe ao Juízo recuperacional a adoção das providências necessárias à convocação da Assembleia Geral de Credores.

Diante da fase em que se encontra o feito, impõe-se reformar parcialmente a decisão recorrida, a fim de estabelecer termo final objetivo à blindagem, fixando-se o prazo de
45 dias
, contado da data deste julgamento, como limite máximo de manutenção da prorrogação excepcional do
stay period
. Trata-se de medida razoável e proporcional para que o Juízo de origem, os devedores e o Administrador Judicial adotem, com a diligência necessária, as providências voltadas à designação da Assembleia Geral de Credores e à publicação do respectivo edital, observados os requisitos do art. 36 da Lei nº 11.101/2005.

Como já destaquei em outras oportunidades, o processo de recuperação judicial demanda esforços conjuntos, de sorte que a aplicação da Lei nº 11.101/2005 deve observar a função social da empresa e o interesse coletivo envolvido na continuidade de suas atividades, os quais, conforme as peculiaridades do caso concreto, podem e devem prevalecer sobre interesses particulares dos credores.

Ressalto que a presente solução não autoriza interpretação extensiva no sentido de renovação automática da blindagem patrimonial. Ao contrário, a prorrogação ora delimitada possui natureza estritamente instrumental e excepcional, destinando-se apenas a permitir a regular organização do conclave, sem prejuízo de que eventuais controvérsias específicas relativas à essencialidade de bens, à natureza de créditos ou a atos constritivos sejam submetidas ao Juízo recuperacional.

No tocante às alegações do agravante relativas à extraconcursalidade de seu crédito, à existência de garantia fiduciária e à ausência de comprovação da essencialidade dos veículos, cumpre registrar que tais matérias não podem ser examinadas de forma ampla nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância.

Embora o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 preserve, em regra, a posição jurídica do credor fiduciário, compete ao Juízo recuperacional, no exercício de sua competência funcional, examinar concretamente os atos constritivos incidentes sobre bens reconhecidamente essenciais para a atividade empresarial.

Assim, eventual pretensão de retomada de bens móveis, afastamento de essencialidade ou prosseguimento de medidas constritivas deverá ser deduzida perante o Juízo de origem, a quem incumbe apreciar, à luz dos elementos concretos dos autos, a natureza do crédito, a extensão da garantia e a eventual indispensabilidade dos bens à manutenção da atividade empresarial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.
, para reformar parcialmente a decisão recorrida e fixar como
termo final
da prorrogação do
stay period

o prazo de 30 dias
,
contado da data deste julgamento
.

Determino
, ainda, que:

a) o Juízo de origem adote,
com urgência
, as providências necessárias à convocação ou designação da Assembleia Geral de Credores, diante da existência de objeções ao plano, nos termos do art. 56 da Lei nº 11.101/2005;

b) os devedores e o Administrador Judicial atuem de forma imediata e diligente para viabilizar a publicação do edital de convocação, com observância do art. 36 da Lei nº 11.101/2005;

c)
a blindagem excepcional ora mantida não ultrapasse o prazo de 30 dias, contado da data deste julgamento, vedada qualquer interpretação que conduza à sua perpetuação por prazo indeterminado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026